Tribunal: STF
Processo: RE 76272
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
- Imposto sobre serviços. Decisão que entendeu não sujeita ao tributo a coleta de lixo, executada por concessão municipal. Inocorrência de contrariedade à Constituição, ou de negativa de vigência da lei complementar. Recurso extraordinário não conhecido.